Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-07.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0600294-07.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600294-07.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600294-
07.2020.6.16.0015 que, considerando que foram detectados a utilização de recursos de origem não
identificada, a realização de despesa não declaradas à Justiça Eleitoral entre outros apontamentos
acima citados, os quais comprometem a integralidade das contas apresentadas, com fulcro no art.
74, III da resolução TSE 23.607/2019 julgou desaprovadas as contas do candidato Alceu Lopes
Avelar. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Alceu Lopes Avelar, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Patriota - Patriota, no
município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas em razão de ausência do extratos bancários, sendo
que, somente após o parecer conclusivo os extratos foram apresentados, ainda que com péssima
qualidade. Ainda, houve o recebimento de recursos de origem não identificada, tendo o candidato
declarado ter recebido R$ 2.136,79 em recurso estimado do candidato Márcio Adriano Pauliki, mas
o SPCE já apontou que tais recursos não foram registrados pelos doadores em suas prestações de
contas à Justiça Eleitoral. Também foi detectado pelo SPCA a contratação de despesa, cuja NFe foi
emitida em nome do candidato, mas não declarada à Justiça Eleitoral e por fim, a extrapolação de
prazo para abertura de conta bancária).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALCEU LOPES AVELAR VEREADOR
(RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALCEU LOPES AVELAR (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
810
25/10/2021 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.865

RECURSO ELEITORAL 0600294-07.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCEU LOPES AVELAR VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ALCEU LOPES AVELAR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE
OUTRO CANDIDATO NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. FALHA A SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
apresentadas, em razão do recebimento de recursos de origem não
identificada, omissão de gastos eleitorais e atraso na abertura da conta
bancária de campanha.

2. Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve
ser analisada na respectiva prestação de contas, não havendo se falar em
recurso de origem não identificada, quando o doador se encontra
qualificado.

3. Confirmado no SPCE a ausência de omissão e a tramitação dos recursos
para pagamento de despesa junto ao Facebook no valor de R$ 250,00 pela
conta bancária de campanha, não há se falar em omissão de gastos.

4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
Num. 42734810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido para aprovas as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
Alceu Lopes Avelar, relativa às Eleições de 2020.

O Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa julgou desaprovadas as contas
apresentadas, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada, omissão de
gastos eleitorais e atraso na abertura da conta bancária de campanha (ID 40196266).

Em suas razões recursais (ID 40197116), o recorrente alegou que o atraso na
abertura da conta bancária se deu por conta da pandemia e da instituição financeira. Aduziu que
as despesas realizadas e os recursos recebidos estão descritos e provados, sustentando que a
doação estimada recebida do candidato Márcio Adriano Pauliki é de origem lícita e identificada.
Defendeu a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que, no caso
dos autos, existem apenas pequenos vícios formais, os quais são insuficientes para desencadear
um julgamento de contas desaprovadas. Requereu, assim, a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42121566) se manifestou pelo
conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não provimento, sob o fundamento de que as
irregularidades comprometeram a confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

Num. 42734810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

Num. 42734810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que foram detectados a utilização de recursos de origem não
identificada, a realização de despesa não declaradas à Justiça Eleitoral e a extrapolação de
prazo para a abertura da conta bancária.

c.1) Recebimento de Recursos de Origem não Identificada

Apontou-se no parecer técnico (ID 40195516) que foram declaradas doações
recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, mas não registradas pelos doadores em
suas prestações de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/20191,
conforme abaixo:

O recebimento das doações estimáveis em dinheiro, todavia, no valor total de R$
2.136,79, foi declarado pelo prestador na presente prestação de contas, como se verifica dos
recibos eleitorais constantes do ID 40193866, tendo como doador o candidato Márcio Adriano
Pauliki, CNPJ 38.817.972/0001-46.

Num. 42734810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

Não se verifica, portanto, recurso de origem não identificada, nos termos do artigo
32, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que o doador se encontra plenamente indicado
pelo prestador, constando nome e CNPJ de campanha.

Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador, assim, deve ser
analisada na sua prestação de contas, não havendo nestes autos qualquer irregularidade nesse
ponto, razão pela qual não há se falar em desaprovação das contas.

Anote-se, por fim, que, no processo de prestação de contas de Márcio Adriano
Pauliki (0600427-65.2020.6.16.0139), consta da sentença informação de necessidade de
retificação das contas do candidato quanto a doações efetuadas a outros candidatos (ID
41642916):

b) Foram declaradas, por outros candidatos ou partidos políticos, transferências recebidas em
estimado em dinheiro, do prestador de contas em exame, mas não registradas na sua prestação
de contas, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em
exame. O prestador informa no id 89015284 que as contas dos Peticionários serão
retificadas, com apresentação de nota explicativa contábil para esclarecer as doações
apontadas no parecer técnico, porém até o presente momento essa escrivania não recebeu
para validação a mídia contendo os documentos para a retificação das contas, em que pese o
extrato de prestação de contas final retificadora juntado no id 89015296. [grifou-se]

Entretanto, diante da possibilidade de a presente doação não ter sido recebida de
fato pelo prestador ou realizada pelo declarado doador, a Procuradoria Regional Eleitoral,
querendo, pode tomar as medidas cabíveis.

c.2) Omissão de Gastos Eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha,
o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Num. 42734810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.

No parecer conclusivo (ID 40195516), constatou-se a emissão de nota fiscal
eletrônica nº 24745654 pelo prestador de serviço FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que não teria sido declarado pelo
recorrente à Justiça Eleitoral.

Entretanto, analisando a documentação apresentada pelo prestador e o Sistema de
Prestação de Contas da Justiça Eleitoral – SPCE, denota-se que não há qualquer irregularidade.

Há nos autos comprovação da movimentação bancária demonstrando que os
recursos para pagamento da despesa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
tramitaram pela conta bancária de campanha (ID 40195016), bem como que o prestador
informou a realização da despesa antes mesmo do parecer preliminar (ID 40194866).

Confirmado no SPCE a ausência de omissão e a tramitação dos recursos para
pagamento de despesa junto ao Facebook no valor de R$ 250,00 através da conta bancária de
campanha, não há falar em omissão de gastos.

c.3) Abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º, §1°,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

Na espécie, apontou-se no parecer técnico (ID 40195516) que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 9/10/2020, ou seja, 13 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal, que se deu no dia 26/9/2020, configurando um atraso de 3 (três) dias.

Nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (três dias), o que pode
Num. 42734810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas pela pandemia
da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.

Desse modo, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite integral
dos recursos e sendo o curto período de tempo de atraso, não há se falar em desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas quanto a essa irregularidade.

Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL
E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR,
PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA
DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020,
Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE
ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A
20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
desta Corte Eleitoral.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de 13/08/2020,
Num. 42734810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/8/2020)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso para
APROVAR COM RESSALVAS as contas do recorrente.

Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificadamente em relação à
questão levantada no item c.1, para adotar as providências que entender cabíveis.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600294-07.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ALCEU LOPES AVELAR VEREADOR, ALCEU LOPES AVELAR - Advogados
do(a) RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO -
PR80064-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA
1 Art. 32. § 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros candidatos ou
partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ quando o
doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução quando
impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em
documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita Federal do Brasil
que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
Num. 42734810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886

ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2021.

Num. 42734810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512423155400000041710886
Número do documento: 21102512423155400000041710886